Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710672-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO, THIAGO SILVA CARVALHO, RICARDO JOSE ROCHA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA – ME e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID148570735 - datada de 07/02/2023).” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que já foram empreendidas várias diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, o que foi indeferido, conforme decisão acima transcrita. Assevera que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a suspensão do feito executivo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), aponta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Contudo, a despeito de o Conselho Nacional de Justiça ter disponibilizado a aludida ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não regulamentou seu uso, o que inviabiliza, por ora, a realização da consulta pleiteada. Ademais, diante do alcance do sistema, entendo que o uso da ferramenta não deve ocorrer de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determine a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida. Afinal, o SNIPER não realiza mera consulta de bens, mas destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observo que o exequente/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas formula pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. Dessa forma, ao menos em uma primeira análise, não verifico a presença do requisito do perigo de dano, indispensável para o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023 17:05:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora